Tribunal: TJMT
Processo: 0032103-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032103-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES CAMARGO ESPINDOLA - CPF: 180.405.946-34 (APELADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5o da Lei no 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação
propter laborem
, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias.

2. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida por
Maria Aparecida Gonçalves Camargo Espindola
, que julgou procedente o pedido da inicial,
para que seja incluso ao cálculo dos 33,33% no benefício da requerente atinente a matrícula no 8790019 pela SEDUC, com alcance dos valores retroativos dentro do período de 05 anos pretérito, acrescidos de correção monetária e de juros de mora legais, incidentes no pagamento das verbas devidas. (Id. 8676033)

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Ids. 8676035, 8676225 e 8676226), o Estado de Mato Grosso sustenta que o pedido de incorporação formulado na inicial e julgado procedente na sentença não encontra amparo legal, uma vez que se trata de gratificação de jornada integral, a qual é temporária e não se incorpora aos subsídios do cargo efetivo e deve ser excluído da folha de pagamento quando o servidor deixar de trabalhar no órgão central, conforme previsto na Lei 7.573/2001.

Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, em caso da manutenção da condenação, sustenta que a correção monetária e juros devem ser aplicados de acordo com o Tema 810 do STF

A Apelada apresentou contrarrazões (Ids. 8676227 e8676228), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção (Id. 8784542)

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida por
Maria Aparecida Gonçalves Camargo Espindola
, que julgou procedente o pedido da inicial,
para que seja incluso ao cálculo dos 33,33% no benefício da requerente atinente a matrícula no 8790019 pela SEDUC, com alcance dos valores retroativos dentro do período de 05 anos pretérito, acrescidos de correção monetária e de juros de mora legais, incidentes no pagamento das verbas devidas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, destaco que analisando os autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação de Cobrança, aduzindo em síntese que é servidora pública estadual aposentada no cargo de professora, que esteve lotada na sede da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso onde sua jornada era de 40 horas semanais.

Alega que, com fulcro na Lei 7.7573/2001, adquiriu
o direito ao acréscimo de 33,33% no seu subsídio e quando da sua aposentadoria o Requerido não incorporou o referido percentual nos seus proventos.

Assim, requer a incorporação dos 33,33% aos seus proventos e a declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 7.573/2001, bem como o pagamento dos valores devidos, mais a condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações ponderações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Pois bem.

A questão repousa sobre a incorporação, em definitivo, do percentual de 33,33% (trinta e três inteiros trinta e três centésimos por cento) ao subsídio de carreira da apelante, consoante previa o artigo 4o da Lei Estadual no.7.573/2001.

O percentual de 33,33% está previsto no art. 4o da Lei n. 7573/2011, como incidente extraordinário sobre o subsídio de carreira. Veja-se:

Art. 4o - Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Do dispositivo legal acima transcrito, contata-se que
se trata de uma verba de caráter excepcional, tendo como pressuposto a lotação do servidor público no órgão central da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais.

Com efeito,
quando este vínculo deixa de existir, da mesma maneira desaparece o direito ao acréscimo de 33,33% sobre os subsídios, vedando o legislador, expressamente, a incorporação, quando da passagem para a inatividade
, conforme previsto no art. 5o da aludida legislação estadual, in verbis:

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.

Assim, constitui-se esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como
propter laborem
, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, portanto não passível de incorporação.

Logo, cessando o trabalho que lhe dá causa, extingue-se a razão de seu pagamento.

Pertinente a anotação doutrinária do Professor Hely Lopes Meirelles, na qual afirma acerca da referida gratificação:

“Daí porque não se incorpora automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador”
.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5o da Lei no 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041, Relator: Des MARCIO VIDAL, j.
em 02/03/2020
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação
propter laborem
, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010

2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 0003528-48.2014.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em
20/08/2019
).

Assim, a Apelada sabia que, por força mesmo de lei, esse percentual não seria incorporado aos subsídios para efeito de aposentadoria, não havendo que se falar em violação de qualquer dispositivo da Constituição Federal, quiçá dos artigos 37, XV, e 40, § 4o.

A propósito:

“Constitui-se esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, portanto não passível de incorporação”
(STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e LHE DOU PROVIMENTO
. E, em sede de remessa necessária,
RETIFICO a sentença PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021